Tribunal: STF
Processo: Rcl 67838
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Aline de Oliveira Silva contra decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, proferida nos autos do processo nº 0040555-45.2021.8.16.0182, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI (vinculado ao Tema nº 784 da Repercussão Geral). 



    A reclamante narra que 



    “[...] ingressou com a ação de obrigação de fazer, visando o reconhecimento de sua preterição no concurso público para agente penitenciário feminino, conforme predicamentos do Edital nº 16/2013. 



     Ou seja, buscou o reconhecimento da inconstitucionalidade e da ilegalidade da utilização de vários concursos para contratação, via PSS – Processo Seletivo Simplificado, para preencher vagas de cargos efetivos, ilegalidade esta reconhecida pela própria Turma Recursal, conforme provas juntadas nos mov. 9.1 a 9.3, sequer apreciadas pela Turma Recursal. 



    De se pontuar, eminentes Ministros que, quando da instauração do concurso público, o Estado do Paraná possuía 2.479 vagas de agente penitenciário previstos em Lei e que, desse total, 1.156 foram preenchidos de forma precária, via teste seletivo simplificado, em detrimento dos candidatos aprovados, inclusive a recorrente. 



    Havia 19 (dezenove) vagas de agente penitenciário para o sexo feminino, conforme Anexo I, do Edital nº 16/2013 (fls. 3, da inicial) e que a recorrente fora classificada na 88º posição/lugar, após as ausências, reprovações e desistências (fls. 4, da inicial). 



    Por intermédio do Edital nº 196/2014 (fls. 5, da inicial), foram criadas mais 63 vagas, atingindo assim 82 vagas para o cargo de agente penitenciário feminino para a Cidade de Curitiba e que o recorrido nomeou 76 candidatas dessas 82 vagas. 



    Das 2.479 vagas existentes para o cargo de agente penitenciário, o Estado do Paraná nomeou apenas 1.731, havendo, portanto, 748 cargos vagos (Quadro Demonstrativo de fls. 6, da inicial). O fundamento esgrimido para sustentar seu direito à nomeação foi o de que o Estado lançou 02 (dois) editais: a) Edital nº 32/2014: 129 vagas para agentes penitenciários e b) Edital nº 001/2016 – GS/SESP: 1201 vagas para agente de cadeia pública, sendo que 30 destas foram destinadas a Curitiba para a contratação de agentes de cadeia pública, por meio de PSS, com as mesmas atribuições do agente penitenciário, mesmo existindo vagas que poderiam ser preenchidas pelos concursados do concurso de agente penitenciário e dentro do prazo de validade do concurso (fls. 7 a 10, da inicial).



    A recorrente juntou várias decisões proferidas pela Turma Recursal reconhecendo a ilegalidade do PSS – Processo Seletivo Simplificado.



     Ao passar a ocupar a posição 88 no certame do qual participou e, após considerar as candidatas já nomeadas em tal concurso, bem como as contratadas de forma precária, verificou-se que o ESTADO DO 7 PARANÁ contratou 200 agentes penitenciárias femininas, evidenciando que a recorrente deveria ter sido convocada para as demais fases do certame, como o foram as candidatas (os) mencionados, com expresso reconhecimento da Turma Recursal da ilegalidade do PSS.



     Assim, apontou-se que 118 (cento e dezoito) vagas foram ocupadas por servidores contratados de forma precária. 



    Ainda, para agravar o quadro de ilegalidades, em 2018, por meio do Edital nº 010/2018 CPSS/SESP (fls. 12, da inicial), o ESTADO do PARANÁ lançou edital para contratação de mais 1.156 agentes de cadeia pública, sendo que desse total, 31 seriam destinadas ao sexo feminino para a Cidade de Curitiba (fls. 12, da inicial). 



    Ao se realizar COMPARATIVO da DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE PENITENCIÁRIO E AGENTE DE CADEIA PÚBLICA e comprovou que não havia diferença no exercício das atividades, comprovando a fraude à Constituição (violação ao art. 37, incisos II e IV, da Carta Magna e Recurso Extraordinário nº 837311, do STF, dotado de repercussão geral) por tal forma de contratação.



    Esse fato (identidade de funções entre agente penitenciário e agente de cadeia pública) foi reconhecido em todas as decisões julgadas pela Turma Recursal, impondo-se o mesmo tratamento jurídico à recorrente! 



    Concluiu-se assim que foram chamadas 231 candidatas, preterindo-se a recorrente que galgara a 88ª posição/lugar! ”. (e-Doc. 1, p 9)



    Requer, assim,



    “o conhecimento e provimento da reclamação, cassando/anulando a decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Paraná para o fim de DEFERIR o pedido de concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA, fundada na cognição exauriente, no RE 837.311 – Tema 784, na isonomia e nas demais decisões colacionadas que reconheceram a inconstitucionalidade do PSS para substituir os cargos efetivos de agente penitenciário feminino, DETERMINANDO a IMEDIATA NOMEAÇÃO da reclamante ou sua reinclusão no certame, excluindo os candidatos convocados via PSS, viabilizando assim sua nomeação, nos termos da fundamentação”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a", CPC, em razão do Tema nº 784 da repercussão geral” (e-Doc. 10).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível (e-Doc. 10).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente